Tribunal: STF
Processo: AI 210225
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO
LOCAL (SÚMULA 280). AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do R.E., nem o da que negou seguimento ao
Agravo de Instrumento, pois, é pacífica a jurisprudência
desta Corte, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, e, menos
ainda, quando se trate de direito local (Súmula 280).
2.      Agravo improvido.